Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO. SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE PROTESTO. VALOR DA CAUSA. INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUÍZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de conflito negativo suscitado pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública em desfavor da 7a Vara da Fazenda Pública, tendo como objeto ação de protesto que visa à interrupção do prazo prescricional para cobrança de crédito tributário.
2. O artigo 299 do Código de Processo Civil dispõe que “A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal”. Considerando-se que, no caso em apreço, o valor da causa se enquadra no quantum estipulado no caput do artigo 2o da Lei n.o 12.153/2009, não estando a ação cautelar de protesto ou a consequente ação de repetição de indébito tributário elencadas no rol das hipóteses de exclusão da competência do Juizado Especial Fazendário previstas em seu §1o, impõe-se reconhecer a competência absoluta do Juízo Suscitante, não havendo se falar em ofensa ao teor do artigo 3o da Lei n.o 12.153/2009.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.